Tribunal: CARF
Processo: 19515.005401/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005401/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.255 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
MULTA ISOLADA.
Nos casos de lançamento de oficio será aplicada multa de cinqüenta por cento,
exigida isoladamente, sobre os valores dos pagamentos mensais do IRPJ por
estimativa, os quais deixarem de ser efetuados, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro liquido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael
Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso,
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que julgou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005401/2009-21
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.255 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005401/2009-21

2.

Foi lavrado Auto de Infração de multa isolada pelo não recolhimento integral do
IRPJ e da CSLL por estimativa mensal referente ao mês de dezembro/2004, com lastro no então
vigente art. 44, § 1°, inc. IV, da Lei n° 9.430, de 1996 (e-fls. 49/52), de que se deu ciência ao
Contribuinte em 01/12/2009 (e-fls. 53).
3.

Irresignado, em 30/12/2009, o Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 55/66),
em que aduz, em síntese,
3.1.

que o enquadramento legal utilizado coincide com um inciso revogado da Lei no
9.430/96, de modo que não há como se proceder a defesa técnica da tipificação da multa, eis que
inexistente.
3.1.1.
Resta claro pela análise da narrativa fiscal depreendida no Termo de Verificação
Fiscal (TVF, e-fls. 46/47), que, em ambos os casos (IRPJ/2004 e CSLL/2004), a autuação
realmente se deu com base no inc. IV do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, alterado pelo art. 14
da Lei no 11.488/07, como se vê:
“Consoante o art. 44. parágrafo 1o, inciso IV da Lei no 9.430/96, alterado pelo
artigo 44 [rectius, artigo 14] da Lei no 11.488/2007, o pagamento do imposto
mensal, determinado sobre a base de cálculo estimada, que deixar de ser
efetuado, sobre esse valor incidirá a multa de 50% (cinqüenta por cento), exigida
isoladamente, através de lançamento de oficio. Assim, procedemos quanto aos
valores referidos a seguir, fazendo incidir sobre mesmos a referida multa,
resultando em crédito tributário no valor de R$ 136.945,19; a favo da União
Federal”.
3.1.2.
Deveria a autuante ter explicitado a correta fundamentação legal que "em tese"
tipificaria a aplicação das supostas penalidades imputadas à Interessada. A ausência da correta
fundamentação legal equivale-se à ausência total de fundamentação legal o que implica nítido
cerceamento de defesa, a violar, também, o princípio da estrita legalidade.
3.2.

Que, no mérito, a Interessada informa que carreia aos autos cópia do processo no
13807.002974/2005-15, protocolada em 03 de maio de 2005 (e-fls. 111/114), em que há, dentre
outras, Declarações de Compensação (DComps) de IRPJ e CSLL dos meses de dezembro/2014,
dando conta da declaração dos valores apontados no Termo de Verificação Fiscal, bem como
junta cópia atualizada do seu Extrato de Informações Fiscais (e-fls. 107/109), o que
caracterizaria o fato de os créditos tributários já estarem constituídos.
3.2.1.
Com relação ao IRPJ/2004, verifica-se que há uma divergência de R$ 18,87, uma
vez que o valor apurado pela Fiscalização é de R$ 200.860,57 e o valor que fora informado pela
Interessada em maio de 2005, via Declaração de Compensação (DComp) foi de R$ 200.879,44.
Sendo maior o valor informado pelo Contribuinte, não há que se falar em falta de declaração do
referido valor.
3.2.2.
No tocante à CSLL/2004, também houve um equívoco na declaração do valor na
respectiva DComp, o que acarretou na alocação do valor equivalente a R$ 173.036,60 ao invés
de R$ 73.036,60, como pretendia declarar a Interessada, lembrando que o valor apurado pela
Fiscalização foi de R$ 73.029,81, ou seja, R$ R$ 6,79 inferior ao valor que pretendia se declarar
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.255 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005401/2009-21

e R$ 100.006,79 a menor que o valor efetivamente declarado, frisando que o Contribuinte irá
adotar as medidas cabíveis para proceder à retificação de tal informação junto à RFB.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no
Acórdão no 16-70.987 - 2a Turma da DRJ/SP1, proferido em sessão de 16/02/2016 (e-fls.
162/169), de que se deu ciência ao Contribuinte em 25/04/2016 (e-fls. 176), cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
MULTA ISOLADA.
Nos casos de lançamento de oficio será aplicada multa de cinqüenta por cento, exigida
isoladamente, sobre os valores dos pagamentos mensais do IRPJ por estimativa, os quais
deixarem de ser efetuados, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro liquido.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignado, em 20/05/2016 (e-fls. 207), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 178/192), em que, além de repisar os argumentos expendidos em sua
Impugnação, assevera que a DRJ se valeu, para decidir, de dispositivo legal diverso do utilizado
pela Fiscalização, qual seja, art. 44, inc. II, “b”, da Lei no 9.430, de 1996, a preterir seu direito de
defesa, eivando a decisão de nulidade.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 176 e 207), pelo que dele conheço.
PRELIMINAR DE NULIDADE: REVOGAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL POR LEI
POSTERIOR E CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA
7.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“O Decreto no 70.235/1972, através de seu artigo 59, estabelece todas (numerus
clausus) as situações em que os atos/procedimentos venham a ser considerado
como nulos. Diz, citado dispositivo, que: [...]
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.255 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005401/2009-21

Esses – e somente eles – os vícios que determinariam a nulidade do ato
administrativo. Como nenhum deles veio, efetivamente, a ocorrer no presente
processo – daí o porque não terem sido objeto de qualquer menção, pela
impugnação trazida – é de se descartar a possibilidade de o referido
procedimento vir a ser objeto da pretensa nulidade.
O Auto de Infração contém, por sua vez, os requisitos formais exigidos pelo art.
10 do Decreto no 70.235/72. Somente a ausência total dessas formalidades é que
poderia invalidar o lançamento, sobretudo, se desprovido da capitulação legal e
da descrição dos fatos, uma vez que inviabilizariam o exercício da ampla defesa.
Não é, todavia, a situação verificada nesses autos. Depreende-se da leitura das
razões de impugnação que a autuada revela conhecer plenamente as acusações
que lhe foram atribuídas, tendo-as rebatido, de forma meticulosa, uma a uma, e,
portanto, não ocorrendo o alegado cerceamento de defesa
(...)
Em razão dos fatos citados, a Fiscalização apontou a necessidade da aplicação,
ao caso em tela, dos artigos 2°e 43, § único, combinado com o artigo 44, inciso
II, alínea ‘b’, ambos da Lei n° 9.430/96. Os dispositivos legais citados
determinam que nos casos de lançamento de oficio será aplicada multa de
cinqüenta por cento, exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal
do IRPJ e da CSLL por estimativa que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro liquido” (grifou-se).
8.

De logo, passa-se à breve digressão quanto à alteração promovida pelo art. 14 da
Lei no 11.488, de 2007, na redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, no que pertine ao caso.
8.1.

O art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, foi modificado pela Medida Provisória no 351,
de 2007 (MPv), em vigor a partir de janeiro deste ano, convertida na Lei no 11.488, de 2007. A
redação do inc. IV do § 1o deste artigo mencionava que as multas nele previstas seria exigidas
“isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda [...], na
forma do art. 2o [referente às estimativas], que deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado
prejuízo fiscal [...] no ano-calendário correspondente”, que dava azo à interpretação no sentido
de que o valor da base de cálculo da multa isolada estava inserido na base de cálculo da multa de
ofício, que levava à vedação à incidência desta concomitância. Lembre-se que o inc. II da
redação então vigente se referia a casos de “evidente intuito de fraude”.
8.2.

Todavia, a nova redação dada ao artigo pela referida MPv, aplicável aos fatos
geradores ocorridos a partir de 22/01/2007, afastou qualquer dúvida sobre a possibilidade de
aplicação concomitante das multas de ofício e das multas isoladas. As hipóteses de incidência
que ensejam a imposição dessas penalidades em razão da falta de pagamento da estimativa são
distintas, cada qual tratada em inciso próprio no art. 44 da Lei no. 9.430, de 1996.
8.3.

É dizer: a possibilidade de aplicação de multa isolada pelo não recolhimento de
estimativa se encontrava presente no ordenamento jurídico pátrio antes mesmo da publicação da
MPv em comento, convertida na Lei no 11.488, de 2007. É certo que a DRJ laborou em confusão
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.255 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005401/2009-21

entre o dispositivo legal utilizado para autuação (de modo correto, diga-se, eis que o § 1o do art.
44 se encontrava vigente à época dos fatos geradores, dezembro/2004) e o vigente à época do
julgamento de piso (fevereiro/2016). Contudo, vez que o suporte fático da lavratura dos Autos de
Infração e da decisão de piso é o mesmo, não há prejuízo algum ao Contribuinte.
9.

Demais disso, como se vê das razões de Impugnação alinhavadas pela Interessada,
ora repetidas, é certo que se encontrava inteirada da infração cometida, eis que transcreve
excerto do TVF: “o pagamento do imposto mensal, determinado sobre a base de cálculo
estimada, que deixar de ser efetuado, sobre esse valor incidirá a multa de 50% (cinqüenta por
cento), exigida isoladamente, através de lançamento de oficio”.
10.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente ao aduzir que “[...] é
nítido o erro material no enquadramento legal da autuação com a alocação do art. 44, § 1o, IV da
Lei no 9.430/96 pois o mesmo já havia sido revogado quando da lavratura do auto de infração,
devendo ser anulado o lançamento fiscal”.
MÉRITO: CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR DCOMPS
11.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“A interessada, em sua defesa, defende que com relação ao IRPJ/2004 verifica-se
que há uma divergência de R$ 18,87, e quanto à CSLL/2004, também houve um
equívoco na declaração, o que acarretou na alocação do valor de R$ 6,79
inferior ao valor que pretendia se declarar, frisando que a Peticionária irá
adotar as medidas cabíveis para proceder à retificação de tal informação junto à
RFB.
Quanto às diferenças mencionadas pela contribuinte, não há nos autos qualquer
documentação, a qual comprove os equívocos mencionados na manifestação de
inconformidade. Portanto, nada há de ser alterado neste quesito”.
12.

Primeiramente, é fato que não há nos autos prova dos alegados equívocos. Nesta
seara recursal, não foram carreados documentos ao processo.
13.

É certo que, como afirma a Interessada, as estimativas foram devidamente
confessadas em DComp cartácea (e-fls. 114). Todavia, como se vê do AI e do TVF, a autuação
se deu face aos seus não recolhimentos.
13.1.
Compulsando-se o processo no 13807.002974/2005-15, que controla tal DComp,
infere-se que, em 01/03/2010, o Contribuinte houve por bem “[...] requerer a desistência do
procedimento administrativo em epígrafe em virtude de sua adesão ao parcelamento especial
implementado pela Lei no 11.941/2009” (e-fls. 24 do processo no 13807.002974/2005-15), uma
vez que as estimativas ainda se encontravam em aberto (extrato emitido em 17/03/2010, às e-fls.
44 do processo no 13807.002974/2005-15), tendo sido consideradas extintas, por parcelamento,
somente em 23/02/2017 (e-fls. 45 do processo no 13807.002974/2005-15).
13.2.
É dizer: na data em que o Contribuinte foi cientificado da autuação, 01/12/2009,
as estimativas ainda não haviam sido recolhidas.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.255 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005401/2009-21

14.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à recorrente ao aduzir que “[...] a sua
autuação com base em não pagamento se deu em virtude de sua prévia compensação”.

CONCLUSÃO
15.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de
nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 216
DF CARF MF
Original